Tribunal: TJSP
Processo: 0001774-63.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A delação anônima permite a investigação criminal e outras diligências, caso contrário, em não raras hipóteses, ter-se-á inviabilidade de coibir a disseminação do crime.
3-) Não ocorreu invasão de domicílio. O crime de tráfico e o delito de porte ilegal de arma são permanentes, ou seja, o flagrante continua, permitindo a prisão.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A delação anônima permite a investigação criminal e outras diligências, caso contrário, em não raras hipóteses, ter-se-á inviabilidade de coibir a disseminação do crime.
3-) Não ocorreu invasão de domicílio. O crime de tráfico e o delito de porte ilegal de arma são permanentes, ou seja, o flagrante continua, permitindo a prisão. Ademais, houve permissão da apelante para o ingresso na casa.
4-) Prova oral, documental e pericial comprovam que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas. Inexistiu conduta inevitável. Ela, efetivamente, assumiu ser dona da droga.
5-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, pois ela é primária, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, a quantidade de droga, a localidade em que estava, conhecido ponto de tráfico, mostra a exatidão a diminuição pela 2/3, tendo-se um (1) anos e oito (8) meses de reclusão e cento e sesenta e seis (166) dias-multa. Não existem causas de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
6-) O regime inicial da pena corporal seria o aberto. Por força do art. 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal, certo que o delito não é equiparado a hediondo. Ela é primária e tem bons antecedentes. Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso, especificamente aberto, cf. RHC 113380/DF, 2a T. do STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 28.08.2012 e HC 109583/MS, 2a T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15.05.2012.
7-) Aplicando-se o art. 44, § 2° c. c. o art. 77, inciso III, ambos do Código Penal, substituiu-se a pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e pena pecuniária, de 1 salário mínimo. A substituição é permitida, desde que hajam requisitos legais, pelo HC no 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução no 5, de 2012, do Senado Federal.